Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704335-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Na petição de ID 21024962, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA pede “a visibilidade” do acórdão de ID 18498957, com a restituição do prazo. Nada a prover. Após o acórdão de ID 18498957, o requerente peticionou no ID 19442677, ratificando o recurso especial por ele interposto no ID 18504800. O apelo constitucional foi objeto da decisão de ID 20274417, contra a qual não foi interposto recurso. Ressalte-se que, em consulta ao DJe de 6/10/2020, data na qual o juízo de admissibilidade foi disponibilizado (certidão de ID 20371631), constata-se que a decisão foi publicada em nome do requerente e do causídico peticionante, CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO, OAB/DF 14.992. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024